Tribunal: STF
Processo: RMS 39900
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Bakmar Eletronica Ltda e FHB Comercial Eletrônica EIRELLI contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, consoante ementa a seguir transcrita: 



     



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A ocorrência de feriado local que implique prorrogação do termo final do prazo para recurso deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.



    2. Uma vez não comprovada, no momento da interposição do recurso, a suspensão de expediente alegada, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada.



    3. O dia de Corpus Christi não é previsto como feriado nacional na legislação. O dia de Corpus Christi é feriado local, portanto. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. 47)



    Nas razões recursais, o recorrente defende que, na origem, o mandamus foi tempestivamente interposto e que possui “direito líquido e certo consistente na possibilidade de complementação da documentação exigível”. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida “declarou a intempestividade do Agravo no Recurso Especial, violando o parágrafo único do artigo 932 do CPC, eis que não permitiu fosse feita a comprovação do feriado local, a pretexto de aplicar a regra do § 6º do artigo 1.003 e § 3º do artigo 1.029”. No mérito, requer a reforma da decisão na origem ao fundamento de que é possível a comprovação de feriado local após a interposição de recurso para que se determine ao STJ que aprecie o recurso especial (doc. 54). 



    A União ofertou contrarrazões, defendendo a negativa de provimento do recurso (doc. 68)



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    In casu, o recorrente não comprovou a ocorrência de feriados locais no momento da interposição do agravo, razão pela qual o STJ aplicou a norma à época inserta no artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. Cumpre registrar que a alteração do dispositivo, por meio da Lei 14.939/2024, foi posterior. Cumpre colacionar, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RMS 39465 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/04/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 39143 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/08/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, salvo em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade. 2. A tempestividade do recurso, quando houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da interposição (CPC, art. 1.003, § 6º). Precedentes. 3. O ato judicial impugnado no mandado de segurança – decisão declaratória de intempestividade de recurso especial –, por ausência de juntada de documento comprobatório de feriado estadual, não se revela eivado de vícios, a caracterizar teratologia, apta a ser atacada mediante ação mandamental. 4. Agravo interno desprovido.” (RMS 38810 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2023)



    Adotando essa orientação, anoto ainda os seguintes precedentes: RMS 39839, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2024; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016. Transcrevo ainda a ementa de recentes entendimentos desta Suprema Corte no mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”. (RMS 37333 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/02/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 39465 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/04/2024)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança ajuizado contra decisão judicial recorrível. Súmula nº 267/STF. Negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Trata-se, na origem, de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra aresto mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do ora recorrente, com o fundamento de que não cabe a impetração contra decisão de órgão fracionário do STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios. 2. O Supremo Tribunal Federal é firme em seu posicionamento pelo não cabimento da impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, hipótese dos autos. Nesse sentido: RMS nº 26.191/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 10/11/06; RMS nº 24.298/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/2/03 e RMS nº 27.071/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ de 3/6/05. 3. No caso, a interposição pela ora recorrente de recurso extraordinário (fls. 218-233), ainda que restrito à aplicação do valor da multa, demonstra, por si só, a recorribilidade do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 681.871-EDcl-EDcl/DF (fls. 181-189), o qual também foi impugnado pelo presente mandado de segurança, atraindo, portanto, o óbice contido na Súmula nº 267/STF. 4. Saliente-se, por fim, que não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal), uma vez que a agravante se utilizou de meio correto para requerer o que entendia ser seu direito, o recurso extraordinário, e de meio inadequado, o mandado de segurança. É dizer, à agravante foi ofertada a devida prestação jurisdicional nos autos do Agravo de Instrumento nº 684.762/DF, embora contrária a seus interesses. 5. Agravo regimental não provido.” (RMS 27182 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe de 15/03/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente